Tribunal: TJES
Processo: 5009844-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009844-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: FRANCO BORTOLUZZI
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista nas hipóteses em que a parte, embora não se enquadre no conceito de destinatário final, se apresenta em situação de vulnerabilidade, legitimando sua proteção.

2 – No caso dos autos, não obstante tratar-se de produtor rural evidente a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica relativamente à instrução probatória.

3 - Não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento,

sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face da decisão digitalizada de fl. 126, que em Audiência de Conciliação e Saneamento deferiu o pedido de inversão do ônus da prova por entender que há aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força dos arts. 17 e 22, Parágrafo único, Lei 8.078/90, cabendo ainda destacar que a atividade da ré está sujeita a teoria do risco administrativo, na forma do art. 37, §6 da CF/88. invertendo o ônus da prova para os requeridos
.

Em suas razões de ID 3498002 o agravante inaplicabilidade das regras do CDC, por não haver entre as partes, relação de consumo.

Sustenta que o agravante que o agravado não se enquadra como consumidor, já que é produtor rural de eucalipto e comercializa madeira e que, nesse sentido, visa obter lucro através da utilização de energia para dar continuidade às suas atividades comerciais.

Argui o recorrente que a decisão ora confrontada se absteve de trazer à tona elementos que justificam a inversão desse ônus, limitando-se a afirmar que a própria aplicação do CDC à hipótese seria suficiente para viabilizar a inversão, em escancarada violação ao art. 489, § 1º, II, do CPC.

Por fim o recorrente argumenta que o Agravado não logrou êxito em demonstrar, mesmo minimamente, a responsabilidade da Agravante pelos incêndios ocorridos em sua propriedade.

Contrarrazões de ID 3854021 pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista nas hipóteses em que a parte, embora não se enquadre no conceito de destinatário final, se apresenta em situação de vulnerabilidade, legitimando sua proteção.

Baseado nesse entendimento, decidiu o Tribunal da Cidadania no REsp 1.195.642/RJ que “
a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora”.

No caso dos autos, não obstante tratar-se de produtor rural evidente a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica relativamente à instrução probatória, de modo que não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art.6º,VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ).

2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André.

3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano.

4.
Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ:
REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010.
A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução
(EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012).

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017)

Assim, entendo possível a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa dos agravados em juízo, por possuir a agravantes melhores condições técnicas para esclarecer as circunstâncias fáticas que deram origem ao evento danoso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.